Tribunal: STF
Processo: RHC 218449
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Saída temporária. Indeferimento. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcio dos Santos Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 734.258/SC (evento 25). 



    No curso da execução penal do Recorrente – 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão – pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de saída temporária (evento 8, fls. 1-4).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE QUANDO DO ANTERIOR GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária. Ressaltou-se ainda a existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse.



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.



    3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o benefício de saída temporária, porquanto lastreada nas faltas graves cometidas pelo Recorrente há mais de 03 (três) anos. Aduz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do benefício executório. Argumenta que “o comportamento carcerário que deve ser considerado é o atual, não devendo ser levadas em conta, para fins de aferição do requisito subjetivo para a concessão do benefício da saída temporária, condutas pretéritas”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de saídas temporárias (evento 32).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Na espécie, o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de saída temporária, tendo em vista que “No caso, o apenado é reincidente e resgatou, conforme cálculos do SEEU, mais de 1/4 da pena, cumprindo o requisito objetivo do art. 123, II, da LEP. Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, embora o boletim penal informativo (seq. 5.1) ateste o bom comportamento carcerário - o que justificou a concessão da progressão de regime -, verifica-se que o apenado, ao menos por ora, não faz jus à concessão de saídas temporárias, pois registra falta disciplinar de natureza grave, incluindo fuga registrada anteriormente quando do gozo do mesmo benefício, bem como parecer Desfavorável à concessão da benesse. Assim, o apenado não preenche o requisito subjetivo para concessão do aludido benefício, conforme reiterados precedentes do Tribunal de Justiça Catarinense (...).” (destaquei). 



    Na mesma toada, o Tribunal local manteve o indeferimento do benefício executório, à consideração de que “Na hipótese em apreço, entretanto, a unidade prisional em que recolhido (Complexo Penitenciário do Estado, em São Pedro de Alcântara), embora tenha informado possuir o recorrente bom comportamento carcerário (fls. 3 da sequencial 5.1 do PEC), manifestou-se contra a concessão das saídas temporárias (respectivas fls. 7). Ademais, nada obstante a prática da transgressão sobredita haja ocorrido há mais de três anos, como bem pontuado pelo Juiz de primeiro grau, não se pode deixar de considerar que a falta grave acima referenciada, consistente em fugir, ocorreu justamente quando Márcio dos Santos Bueno usufruía do benefício da saída temporária que outrora lhe fora concedido, não se olvidando que se evadiu dos ergástulos públicos em que se encontrava recluso em outras duas oportunidades anteriores (fls. 3 da sequencial 5.1 do PEC), circunstâncias que, via de consequência, obstam o preenchimento do requisito do referido art. 123, inciso I.”(destaquei) (evento 4, fl. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou que “Como visto, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de saída temporária com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária, ressaltando-se ainda a existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse. Reitero que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Resta evidenciada, portanto, a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.”



    Nesse contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de saída temporária. Inobstante o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores - “histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária”, além da “existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse”, a denotar a não assimilação da terapêutica penal pelo Recorrente e o seu despreparo momentâneo para a reinserção social.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse prisma, destaco precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS.



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA AO LAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O juízo de primeiro grau, em contato direto como os fatos e conhecendo a situação concreta do Paciente, motivou adequadamente o indeferimento do pedido de saída temporária para visita ao lar, ao afirmar que a concessão do benefício poderia resultar em fuga.



    2. Na espécie vertente, a análise das alegações da Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões fático-probatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.4.2011)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, “como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade.” (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu, o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ.



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.  (HC 104.870/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.10.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora